Tribunal: TRF3
Processo: 0030445-74.2011.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
158/236)

0030445-74.2011.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BACENJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE CONJUNTA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. RESERVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do CPC (art. 674, § 2o, I, do CPC).

2. In casu, a embargante é casada, sob regime de comunhão parcial de bens, com Peterson Prudêncio Gomes (ID. 8093715 - Pág. 14), coexecutado nos autos de Execução Fiscal no 0036061-45.2002.4.03.6182, ajuizada p

Inteiro teor:
158/236)

0030445-74.2011.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BACENJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE CONJUNTA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. RESERVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do CPC (art. 674, § 2o, I, do CPC).

2. In casu, a embargante é casada, sob regime de comunhão parcial de bens, com Peterson Prudêncio Gomes (ID. 8093715 - Pág. 14), coexecutado nos autos de Execução Fiscal no 0036061-45.2002.4.03.6182, ajuizada pela Fazenda Nacional em face de Tec. C. Com. Comercio e Tecnologia Ltda, na qual foi bloqueado o valor de R$ 9.712,51 (nove mil, setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) existente na conta corrente de titularidade conjunta do casal.

3. Consoante consolidada jurisprudência, a existência de conta bancária conjunta estabelece a solidariedade passiva de seus cotitulares somente em relação à instituição financeira, não havendo a referida responsabilidade direta perante os credores de outras dívidas, haja vista que solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

4. De rigor o desbloqueio de metade dos valores, em respeito à meação da cotitular, terceira alheia à relação jurídica originária da constrição. Precedentes.

5. Mantida a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ante o oferecimento de resistência à pretensão da embargante. Precedentes.

6. Considerando a data da publicação da sentença (03/11/2016), condena-se também a embargada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, arbitrados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valore da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

7. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030445-74.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TEC C COM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, PETERSON PRUDENCIO GOMES, MANOEL JACINTO DE ARAUJO NETO, RICARDO ABREU LIMA, FABIOLA MONTEIRO GUIRADO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE MAGNO SANTANA PEREIRA - SP221547-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030445-74.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: TEC C COM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, PETERSON PRUDENCIO GOMES, MANOEL JACINTO DE ARAUJO NETO, RICARDO ABREU LIMA, FABIOLA MONTEIRO GUIRADO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE MAGNO SANTANA PEREIRA - SP221547-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstitui a penhora de 50% do valor bloqueado na conta corrente por ser de titularidade do cônjuge do executado, visto que se trata de conta conjunta e não foram produzidas provas no sentido de que ela tenha participado do ilícito cometido por seu marido, executado nos autos de execução fiscal n.o 0036061-45.2002.403.6182. Ao final, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC.

Os embargos de terceiro foram interpostos em 14/06/2011 para desconstituir 50% da penhora realizada em sede de execução fiscal, relativamente à parte correspondente a sua meação. Afirma que o valor bloqueado estava depositado em uma conta corrente de titularidade conjunta com seu marido, Peterson Prudêncio Gomes, executado nos autos n.o 0036061-45.2002.403.6182, com o qual é casada pelo regime parcial de bens.

Apelação da União, ID. 8093715 - p.138/145, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária dos correntistas, bem como pleiteia o afastamento de sua condenação na verba sucumbencial.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Acompanho o entendimento firmado pela E. relatora, no tocante ao levantamento da penhora sobre 50% dos valores constantes em conta conjunta do casal, pois lastreado, inclusive, no entendimento outrora fixado por esta Terceira Turma, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consolidada a jurisprudência no sentido de que a simples existência de conta conjunta mantida junto à instituição financeira não estabelece a solidariedade passiva dos seus cotitulares em relação a todos os débitos contraídos por algum deles, a não ser que se comprove judicialmente que o débito executado aproveita ou beneficia a família.

2. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região. Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2266143 / SP

0029022-64.2017.4.03.9999. Juíza Convocada Denise Avelar, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/01/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. PROVEITO FAMILIAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão impugnada contém vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser opostos para sanar o inconformismo da parte.

2. Na espécie, os arts. 267 e 272, do CC e o art. 2o, da Lei n. 8.137/90, tido como ignorados, nunca foram nem sequer cogitados no curso do processo. E mais: anteriormente a União defendeu a tese de que a conta conjunta estabelece a solidariedade passiva dos cotitulares, em relação a todos os débitos contraídos por apenas um deles, em decorrência da vontade das partes, manifestada no contrato firmado com a instituição financeira; contudo, nestes embargos, passou a deduzir que a responsabilidade solidária decorre da lei. Tratando-se, assim, de flagrante inovação recursal, não conheço de tal argumentação, nem tampouco da alegação de violação e omissão dos referidos dispositivos legais. Precedentes do STJ e desta Terceira Turma.

3. De todo modo, o aresto impugnado deixou claro que a conta bancária conjunta estabelece a solidariedade passiva entre seus cotitulares somente em relação à instituição financeira, mas nunca perante os credores de outras dívidas, tendo em vista o disposto no art. 265, do CC e a orientação do STJ, externada no julgamento do REsp 1184584.

4. Quanto aos arts. 1.659, IV, do CC e 124, I, do CTN, conquanto tenham sido abordados na sentença, mas não explicitados nas contrarrazões do apelo e nas razões do agravo, e nem pormenorizados no acórdão embargado, seu conteúdo foi amplamente debatido, não havendo omissão a ser sanada.

5. Este colegiado decidiu expressamente que, tratando-se de cobrança oriunda de ato ilícito praticado em detrimento do Fisco, independentemente do tipo tributário, e havendo oposição de embargos de terceiro por parte do cônjuge do executado, com o objetivo de resguardar sua meação, o ônus da prova de que o produto do ato reverteu em benefício da família é do exequente, não havendo que se falar em presunção e nem se exigindo do terceiro a elaboração de prova negativa. Jurisprudência.

6. Todos os temas oportunamente suscitados foram decididos de forma suficientemente clara, nos limites da controvérsia, com base em firme orientação do STJ e desta Terceira Turma, não existindo omissão a ser sanada. O que pretende a União é rediscutir a matéria julgada e ver modificado o acórdão, sendo que para este fim não se prestam os embargos de declaração.

7. No tocante ao prequestionamento, vale frisar que é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

8. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento, faz-se imprescindível, para eventual acolhimento do recurso, que se alegue e constate efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9. Embargos de declaração da União conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.

(TRF 3a Região. Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2071579 / SP

0002444-52.2012.4.03.6115. Juíza Convocada Eliana Macedo, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017)

Peço vênia, contudo, para divergir acerca do levantamento dos honorários advocatícios fixados em desfavor da União Federal, pois consoante reiterado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, tratando-se de embargos de terceiro, os honorários advocatícios são indevidos pela embargada apenas quando não tenha concorrido para a realização da penhora irregular ou não tenha resistido à pretensão de desconstituição da constrição. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

2. Não tendo o embargado concorrido para que a penhora recaísse sobre bem de família - o que aconteceu, na realidade, por ato praticado pelo Oficial de Justiça -, tampouco resistido à pretensão de desconstituição da constrição judicial, inviável a condenação em honorários de advogado. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(RESP 200600537106, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, 22/08/2008)

EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO RESISTÊNCIA. NÃO CAUSALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia vertida no presente recurso a saber se devida, ou não, a imposição da verba honorária à União em face da procedência dos embargos, que reconheceu ser indevida a penhora realizada, sendo que na contestação, a União concordou com a exclusão do bem da penhora.

2.O princípio da causalidade determina que a parte que der causa ao ajuizamento da ação ou à instauração do incidente processual responde pelas despesas deles decorrentes. Entendimento, este, consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp n. 1.111.002/SP, com repercussão geral.

3. A União Federal não resistiu ao seu levantamento, nos embargos de terceiro. Ora, não havia como a União presumir que o bem penhorado era de terceiro, pois tal informação não constava das certidões de registro imobiliário. Destarte, não é devida a sua condenação ao pagamento de verba honorária, pois não deu causa à indevida penhora, não resistindo, ao final, ao seu levantamento.

4.Apelação não provida.

(TRF 3o Região. Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2220464 / SP, 0004128-24.2017.4.03.9999, Des. Fed. Nery Junior, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018)

Contudo, o presente caso não se amolda ao referido entendimento ora mencionado, pois nítida a resistência da União à pretensão da embargante, tanto na contestação – ID 8093715, fls. 45/50, quanto na apelação (138/145).

Assim menciona a União Federal em sua apelação:

“Ante o exposto, a União Federal (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a integral reforma da sentença, para reconhecer a solidariedade por todos os direitos e obrigações dos valores constantes na conta conjunta, bem como excluir a condenação da União em honorários advocatícios, como medida de inteira e salutar justiça” (destaquei)

Dessa feita, deve ser mantida a condenação da União Federal em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, considerando a data da publicação da sentença (03/11/2016 – fl. 115), deve também a embargada ser condenada em honorários advocatícios recursais, arbitrados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo a quo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030445-74.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: TEC C COM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, PETERSON PRUDENCIO GOMES, MANOEL JACINTO DE ARAUJO NETO, RICARDO ABREU LIMA, FABIOLA MONTEIRO GUIRADO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE MAGNO SANTANA PEREIRA - SP221547-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispõe o Código de Processo Civil, acerca dos embargos de terceiro:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843”

A embargante é casada, sob regime de comunhão parcial de bens, com Peterson Prudêncio Gomes (ID. 8093715 - Pág. 14), coexecutado nos autos de Execução Fiscal no 0036061-45.2002.4.03.6182, na qual foi bloqueado o valor de R$ 9.712,51 (nove mil, setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) existente na conta-corrente no 01037-2 da agência 4100, Banco Itaú Personnalité, de titularidade dos cônjuges (ID. 8093715 - p. 12/13).

Apesar de ser casada com Perterson Prudêncio Gomes, afirma a embargante não ser devedora solidária da referida execução, razão pela qual sua meação deve ser preservada e afastada da penhora realizada.

De acordo com a declaração prestada pela instituição financeira, ID. 8093715 - p. 13, a conta atingida pela ordem judicial pertence conjuntamente à Peterson Prudêncio Gomes e Fabíola Monteiro Guirado Gomes.

Trata-se, portanto, de uma conta conjunta, da qual os titulares são responsáveis solidariamente. No entanto, tal responsabilidade não pode ser oposta a terceiros, no caso, a União, porque a solidariedade aplica-se apenas aos contratantes. Logo, não há solidariedade entre cotitulares de conta corrente conjunta em relação a terceiros, mas apenas em relação à instituição financeira, pois a solidariedade não se presume: decorre de lei ou se estabelece por contrato.

Desta feita, por ser estranho à relação processual da qual originou a ordem de bloqueio, a penhora realizada não pode incidir sobre a integralidade do valor bloqueado, devendo, portanto, ser resguardada a meação da parte embargante, já que a Sra. Fabíola Monteiro Guirado Gomes não responde à execução fiscal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Trata-se de embargos de terceiro oposto em face da decretação de penhora sobre conta corrente de titularidade conjunta. A referida constrição judicial se deu no âmbito da execução de sentença proferida em ação de consignação em pagamento ajuizado pelo cônjuge da embargante referente aos valores devidos em decorrência da realização de curso de aperfeiçoamento custeado integralmente pelos cofres públicos.

2. Neste contexto, tendo em vista que a embargante não responde pela dívida em cobro, não é lícito que os valores depositados em conta corrente a qual é co-titular sejam integralmente atingidos por constrição judicial, sendo presumível a divisão do saldo em partes iguais, na ausência de prova em sentido contrário.

3. A eventual constrição sobre a meação do cônjuge não executado somente é possível se comprovado que o produto do ato ilícito reverteu em benefício da família, sendo tal ônus da parte exequente. No caso concreto, contudo, não há comprovação de que a embargante tenha tido qualquer proveito econômico em decorrência do ato ilícito cometido por seu cônjuge, consistente no descumprimento de seu retorno ao cargo público após cursar o doutorado custeado pela Administração Pública, independentemente dos motivos que ensejaram o abandono do cargo. Ressalte-se que a remuneração recebida pelo cônjuge da embargante na iniciativa privada não pode ser considerado produto de ato ilícito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” – g.m.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1473988 - 0013715-64.2007.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2019 )

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CONJUNTA. RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE CO-TITULARES. Não sendo possível divisar, objetivamente, a qual correntista correspondem exatamente os valores depositados em conta conjunta, deverá ser reservado o montante equivalente à cota ideal de cada cotitular, a qual não será atingida por eventuais execuções em que não figurar no polo passivo; apenas as cotas pertencentes aos executados aproveitarão à penhora.” (TRF4, AC 5000260-78.2017.4.04.7200, SEGUNDA TURMA, Relator ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em 21/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE. CONTA CONJUNTA. RESSALVA DE 50%. - Seguindo o entendimento do STJ, a solidariedade da conta conjunta somente se dá em relação à instituição financeira. - No caso concreto, a embargante de terceiro é genitora do executado e sequer compõe o pólo passivo da demanda executiva, pelo que, acolhidos os embargos para ressalvar 50% dos valores depositados.(...)”(Apelação Cível, No 70077531143, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-05-2018)

Desta feita, considerando que na hipótese trata-se de conta de titularidade conjunta, cabível o desbloqueio de metade dos valores, em respeito à meação da cotitular, terceira alheia à relação jurídica originária da constrição, devendo a outra metade permanecer indisponível.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que a União não pode ser responsabilizada à vista do princípio da causalidade, pois não deu causa à propositura da presente demanda.

Assim entendo, pois o bloqueio de numerários da conta corrente de titularidade do executado e da terceira embargante decorreu de mero cumprimento de ordem judicial, não tendo a União concorrido diretamente para a constrição de valores reconhecidos como pertencentes à embargante e reservados pela meação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da União, apenas para afastar sua condenação na verba sucumbencial.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BACENJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE CONJUNTA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. RESERVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do CPC (art. 674, § 2o, I, do CPC).

2. In casu, a embargante é casada, sob regime de comunhão parcial de bens, com Peterson Prudêncio Gomes (ID. 8093715 - Pág. 14), coexecutado nos autos de Execução Fiscal no 0036061-45.2002.4.03.6182, ajuizada pela Fazenda Nacional em face de Tec. C. Com. Comercio e Tecnologia Ltda, na qual foi bloqueado o valor de R$ 9.712,51 (nove mil, setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) existente na conta corrente de titularidade conjunta do casal.

3. Consoante consolidada jurisprudência, a existência de conta bancária conjunta estabelece a solidariedade passiva de seus cotitulares somente em relação à instituição financeira, não havendo a referida responsabilidade direta perante os credores de outras dívidas, haja vista que solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

4. De rigor o desbloqueio de metade dos valores, em respeito à meação da cotitular, terceira alheia à relação jurídica originária da constrição. Precedentes.

5. Mantida a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ante o oferecimento de resistência à pretensão da embargante. Precedentes.

6. Considerando a data da publicação da sentença (03/11/2016), condena-se também a embargada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, arbitrados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valore da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

7. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MAIRAN MAIA, que lavrará o acórdão, vencida a Relatora, que lhe dava parcial provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.